Tribunal: TJDFT
Processo: 0002148-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Comete o crime incurso no art. 244, caput, do Código Penal (abandono material) aquele que, sem justa causa, falta ao pagamento de pensão alimentícia.
2. Conquanto não se mostre hábil alegar impossibilidade financeira para se eximir da obrigação de pagar alimentos, o ilícito penal não resta configurado, quando inexistente o dolo deliberado em inadimplir a obrigação financeira.
3. Recurso conhecido e não provido.